Tribunal: TJDFT
Processo: 0715371-59.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Interbelle Comércio de Produtos de Beleza Ltda. contra a decisão de Id 89070233 do processo de referência, proferida pelo Juízo da 18a Vara Cível de Brasília, nos autos de ação de conhecimento (declaratória de inexistência de débito c/c compensação por danos morais), movida pela agravante em desfavor de Mac Facilities e Manutenção Ltda., processo 0701912-45.2021.8.07.0014, que indeferiu a tutela de urgência requerida para a sustação do protesto e comunicação aos órgãos de proteção ao crédito nos seguintes termos: Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais. A título de tutela de urgência, a parte autora pretende a suspensão dos efeitos do protesto, que foi realizado pelo requerida, perante o 2o Tabelionato de Títulos do Guará, no valor de R$ 46.273,05, referente a nota fiscal no 1064, independentemente de caução. Afirma que quitou o título, mas a requerida não enviou a carta de anuência para o fim de baixa no protesto. A tutela de urgência, nos termos do art. 300 do CPC, exige a demonstração da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não caso em apreço não evidencio a presença dos requisitos legais. Conforme se depreende da documentação apresentada pela parte não é possível verificar que efetivamente ocorreu a quitação do débito mencionado. Intimada a parte autora a apresentar o comprovante de quitação, esta afirma que não mais a possui. Os e-mails que afirma comprovarem a quitação, não mencionam a qual nota fiscal e protesto se relacionam. Observo, ainda, que no comprovante de protesto e de negativação não consta o CNPJ da parte autora, consta na petição inicial e no cadastra da autuação. Portanto, não evidencio a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência e evidencio a necessidade de apuração dos fatos, que somente será alcançado após um juízo de cognição exauriente. Dessa forma, embora reconheça que a antecipação dos efeitos da tutela veio a imprimir na processualística brasileira um avanço em direção à efetividade da jurisdição e constituir reforço considerável na luta contra a demora da prestação jurisdicional, não pode esta ser desvirtuada, com o intuito de promover a própria antecipação da decisão definitiva, pois desrespeitará os princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Diante do exposto, INDEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela. Em razões recursais (Id 25638139), a recorrente sustenta, em apertado resumo, que ao contrário do entendimento esposado pelo juízo a quo, os documentos comprovam suas alegações quanto à quitação do débito relacionado ao protesto. Diz que “os e-mails apresentados pela INTERBELLE de fato comprovam a quitação da quantia indevidamente protestada e permitem que se conclua que eles se referem ao protesto objeto desta ação”. Afirma, também, que a “A Agravada elaborou a Carta de Anuência, devidamente assinada – restando claro e inequívoco que o título já foi adimplido pela INTERBELLE – contudo nunca a enviou à INTERBELLE pelos correios, sendo que a entrega da via física da Carta de Anuência é uma exigência do Tabelionato para dar baixa no protesto (ID 85852520)”. Destaca que diferentemente da afirmação contida na decisão recorrida, na certidão de protesto consta expressamente o CNPJ da agravante. Evidencia os requisitos necessários para o deferimento da tutela recursal. Requer, ao final: 34- Diante todo o exposto, a INTERBELLE requer que, inicialmente, o(a) Eminente Desembargador(a) Relator(a) conceda a antecipação da tutela recursal ao presente Recurso, a fim de que seja determinada a imediata sustação dos efeitos dos protestos. 35- Para tanto, requer-se, igualmente em caráter de urgência, a expedição de ofício ao 2° Tabelionato de Protesto de Títulos do Guará (SIA Qd. 04 – C Lote 56 Loja 01, Edifício SIA Center I, Zona Industrial, Guará – DF, CEP 71.200-054), com determinação de sustação do protesto de R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil, duzentos e setenta e três reais, e cinco centavos), referente ao título n° 1064. 36- Requer-se, ainda, a expedição de ofícios aos órgãos de proteção ao crédito (SERASA, BoaVista, SCPC etc.), com determinação de impedimento – ou cancelamento, caso já tenha ocorrido – da negativação do nome da INTERBELLE em razão dos protestos apontados pela Agravada. 37- Processado o Recurso, a INTERBELLE requer que esta Colenda Câmara julgadora dê provimento ao presente Agravo de Instrumento, nos termos acima requeridos, a fim de reformar integralmente a r. decisão agravada, para tornar definitiva a antecipação da tutela recursal, sustando liminarmente os efeitos dos protestos. Guia de preparo e documento de recolhimento no Id 25638146, p. 1/2. É o breve relatório. Decido. De início, cumpre consignar que, apesar do disposto no art. 1.017, § 5o, do Código de Processo Civil, no sentido de que, sendo eletrônicos os autos do processo, dispensa-se a juntada das peças referidas nos incisos I e II do caput, não se pode olvidar que o mesmo parágrafo faculta ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia[1]. Nesse passo, revela-se de essencial importância, em atenção ao princípio da cooperação albergado pelo art. 6o do CPC[2], que as partes diligenciem para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva, especialmente com a juntada de elementos que permitam aferir, de maneira célere, a alegada ocorrência de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, visando à concessão da tutela de urgência. Como se sabe, ao relator é autorizado atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, inc. I, do CPC[3]). Por sua vez, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. No que se refere à concessão de tutela de urgência, o art. 300, caput, do CPC estabelece que “será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Não estão evidenciados tais requisitos, porque, a despeito dos argumentos apresentados nas razões recursais, verifico não se revelar, de plano, a probabilidade do direito do invocado pela agravante à concessão do efeito suspensivo requerido. A autora/agravante busca a sustação de protesto levada a efeito pela requerida, ora agravada. Alega para tanto ser indevida a anotação, porquanto estaria integralmente adimplida a obrigação que a originou, referente à Nota Fiscal n. 1.064, no valor de R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil duzentos e setenta e três reais e cinco centavos) – Id 85852518 do processo de referência. Neste recurso, a recorrente diz que “os e-mails apresentados pela INTERBELLE de fato comprovam a quitação da quantia indevidamente protestada e permitem que se conclua que eles se referem ao protesto objeto desta ação”. Sustenta, também, que a “A Agravada elaborou a Carta de Anuência, devidamente assinada – restando claro e inequívoco que o título já foi adimplido pela INTERBELLE – contudo nunca a enviou à INTERBELLE pelos correios, sendo que a entrega da via física da Carta de Anuência é uma exigência do Tabelionato para dar baixa no protesto (ID 85852520)”. Destaca, ainda, que diferentemente da afirmação contida na decisão recorrida, na certidão de protesto consta expressamente o CNPJ da agravante. Pois bem. Considero, por oportuno, que a autora, ora agravante, informou não mais possuir o comprovante de quitação do débito objeto do protesto (Id 89024118, p. 2 do processo de referência). O Código Civil ao dispor sobre o pagamento e sua prova, dispõe: Art. 319. O devedor que paga tem direito a quitação regular, e pode reter o pagamento, enquanto não lhe seja dada. Art. 320. A quitação, que sempre poderá ser dada por instrumento particular, designará o valor e a espécie da dívida quitada, o nome do devedor, ou quem por este pagou, o tempo e o lugar do pagamento, com a assinatura do credor, ou do seu representante. Parágrafo único. Ainda sem os requisitos estabelecidos neste artigo valerá a quitação, se de seus termos ou das circunstâncias resultar haver sido paga a dívida. Dessumo dos dispositivos legais acima transcritos, que o pagamento, de regra, será comprovado por meio de prova documental com informações inequívocas sobre o valor, a espécie da dívida, o nome do devedor, o tempo e o lugar do pagamento e a assinatura do credor. Não obstante, a norma permite sejam consideradas, para comprovar o alegado adimplemento, provas indiciárias que, analisadas no contexto do negócio jurídico, tenham aptidão para evidenciar a satisfação da obrigação. Na hipótese sub judice, conquanto a autora alegue que “os e-mails apresentados pela INTERBELLE de fato comprovam a quitação da quantia indevidamente protestada e permitem que se conclua que eles se referem ao protesto objeto desta ação”, é certo que nas mencionadas correspondências eletrônicas não há referência expressa à Nota Fiscal n. 1.064, no valor de R$ 46.273,05 (quarenta e seis mil e duzentos e setenta e três reais e cinco centavos), emitida pela empresa agravada, relativa a “serviços de manutenção preventiva e corretiva nas lojas do Distrito Federal, mês 09, 10, 11 e 12 de 2018” (Id 85852518 do processo de referência). O conteúdo das mensagens (Id 85852520, p. 1-13, do processo de referência), de igual modo, não permite concluir, inequivocamente, que se trata do mesmo documento ensejador do protesto em tela, apesar do esforço argumentativo feito pela agravante em razões recursais. O valor da dívida é considerável e causa espécie a alegada falta de elemento de informação do pagamento realizado, porque a despesa da sociedade empresária é objeto de escrituração mercantil. Ademais, como o título foi apresentado para protesto, a agravante não teve o cuidado de efetuar o pagamento ao tabelionato competente, nos termos do art. 19, caput, da Lei 9.492/1997: O pagamento do título ou do documento de dívida apresentado para protesto será feito diretamente no Tabelionato competente, no valor igual ao declarado pelo apresentante, acrescido dos emolumentos e demais despesas. Os indícios apontados devem ser melhor esclarecidos com outros elementos de informação que possibilitem compreender, sem dúvida alguma, que a dívida levada a protesto se encontra integralmente quitada e desse ônus probatório está incumbida a agravante, nos termos do art. 373, I, do CPC. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível com o seguinte teor acerca da questão jurídica semelhante à enfrentada nesta decisão: DIREITO CAMBIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÕES CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO E DE ANULAÇÃO DE TÍTULOS DE CRÉDITO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. SERVIÇOS. ADIMPLEMENTO. PREÇO. QUITAÇÃO. DUPLICATA. PARCELA QUITADA. ALEGAÇÃO. PROVA. AUSÊNCIA. ÔNUS DA SACADA. DISTRIBUIÇÃO (CPC, ART. 333). Fato negativo. TÍTULO. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUBJACENTE LEGÍTIMA. PROTESTO. APONTAMENTO. SUSTAÇÃO. INVALIDAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVA NEGATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. RECURSO. INOVAÇÃO. EFEITO TRANSLATIVO PROFUNDO. MATÉRIA ATINADA COM A CAUSA POSTA EM JUÍZO E DEBATIDA. 1. A apelação que, atinada com a causa posta em juízo e com a resolução que lhe fora empreendida, alinhava argumentação destinada a infirmar criticamente a sentença e ensejar sua reforma, não incorre em inovação processual por ter, diante da rejeição do pedido sob as premissas de fato e direito alinhavadas pelo provimento arrostado, alinhado argumentação destinada justamente a infirmar o estabelecido e resolvido, ainda que não alinhados os argumentos de forma explicitada na inicial, mas compreendidos na tese defendida, legitimando sua suscitação no recurso e seu conhecimento em homenagem ao efeito devolutivo profundo ostentado pelo recurso. 2. Alinhados os fatos que conferem sustentação ao pedido, traduzindo a causa de pedir, sua subsunção ao direito positivo que lhes confere enquadramento e tratamento não demanda pedido expresso, pois compete ao juiz, dados os fatos, materializar o direito, implicando que a subsunção da relação havida entre as partes como relação de consumo e, se o caso, subversão do ônus probatório não reclamam prévia postulação proveniente da parte, não encerrando, por conseguinte, inovação recursal o alinhamento dessa postulação no grau recursal. 3. De conformidade com as formulações legais que regulam a repartição do ônus probatório - CPC, art. 333 -, à sacada, em tendo alegado ser invalido o título que emitira a sacadora em seu desfavor por traduzir débito já solvido em razão do contrato de prestação de serviços concertado entre as partes, atrai para si o encargo de comprovar o adimplemento contratual apto a desguarnecer de estofo a duplicata, resultando da inexistência de prova apta a lastrear o invocado e evidenciar o pagamento o desacolhimento das pretensões que formulara almejando a elisão do ato cartorário e a invalidação do título. 4. Emergindo o direito invocado de fato positivo traduzido na quitação do retratado na cártula sacada em desfavor da parte autora, ressoa juridicamente inviável se subverter o ônus probatório em razão da natureza do negócio subjacente de forma a se imputar à sacadora a obrigação de comprovar que não recebera o retratado no título, pois inviável a prova de fato negativo por ser materialmente inviável se comprovar a inexistência dum fato, ficando afetado à parte o encargo de comprovar o fato positivo que invocara como sustentação do direito que invocara. 5. Recurso conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 911139, 20140110074167APC, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 9/12/2015, publicado no DJE: 18/12/2015. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUSPENSÃO DE PROTESTO. EXCLUSÃO DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE QUITAÇÃO. PROVAS. I - As provas colacionadas não demonstram a alegada quitação do débito, por isso necessária dilação probatória em Primeira Instância. Ausente a verossimilhança, improcede a suspensão dos protestos e a exclusão dos nomes dos agravantes dos órgãos de proteção ao crédito por antecipação de tutela nesta estreita via recursal. II - Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 375847, 20090020052148AGI, Relator: VERA ANDRIGHI, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2009, publicado no DJE: 14/9/2009. Pág.: 130) (grifos nossos) Nessa linha de pensamento, não se evidencia, de plano, a plausibilidade das alegações da parte autora, aqui agravante, e não se mostra possível reconhecer a probabilidade do direito afirmado ou a possibilidade de provimento do recurso. Ao demais, quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, também não se vislumbra sua ocorrência, pois que, segundo a própria autora afirma, a anotação remonta ao mês de fevereiro outubro de 2019, sendo que a ação somente foi proposta agora, em 11 de março, próximo passado. Como bem observado pela juíza a quo, embora a tutela de urgência constitua ferramenta importante para a entrega da prestação jurisdicional, não pode ser desvirtuada, com o fito de a parte obter, per saltum, a antecipação do provimento judicial definitivo, em flagrante desrespeito aos princípios constitucionais do contraditório e do devido processo legal. Trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível acerca do indeferimento da tutela de urgência, quando não estão atendidos os requisitos legais erigidos para sua concessão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENSÃO DE USO DE MARCA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. PRELIMINARES. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. ART. 322, § 2o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO DA MEDIDA ANTECIPATÓRIA. AUSÊNCIA. DECISÃO REFORMADA. 1. Nos termos do art. 322, § 2o, do Código de Processo Civil, "a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé", de modo que, claramente demonstrada a intenção da parte e verificando-se elementos que sustentam o pedido, não há que se falar em julgamento extra petita. 2. Consoante preconizado pela teoria da asserção, as condições da ação devem ser aferidas in status assertionis, ou seja, mediante um juízo valorativo apertado firmado nas alegações e nos elementos iniciais constantes dos autos. 3. Sendo insuficiente a demonstração da probabilidade do direito alegado (CPC, art. 300), não há que se falar em deferimento da tutela de urgência. 4. Agravo de Instrumento conhecido, preliminares rejeitadas, e, no mérito, provido. (Acórdão 1197110, 07084063620198070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 21/8/2019, publicado no DJE: 3/9/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. TUTELA PROVISÓRIA. COMINAÇÃO NEGATIVA DESTINADA A OBSTAR A SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. EXISTÊNCIA DE DÉBITOS. ALEGAÇÃO DE DISCREPÂNCIA NO CONSUMO MEDIDO. PLAUSIBILIDADE DO DIREITO. AUSÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DA ARGUMENTAÇÃO DESENVOLVIDA. CARÊNCIA. REQUISITOS CUMULATIVOS ERIGIDOS PELO ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA. INSUBSISTÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVISÃO DE FATURAS DE CONSUMO DE ENERGIA. AUMENTO DO CONSUMO DE ENERGIA PELA UNIDADE. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA AFERIÇÃO LEVADA A EFEITO PELA CONCESSIONÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO. PRESERVAÇÃO ATÉ ELISÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A antecipação de tutela formulada no ambiente da tutela provisória de urgência tem como pressupostos genéricos a ponderação da subsistência de prova inequívoca e a verossimilhança da argumentação alinhada de forma a ser aferido que são aptas a forrar e revestir de certeza o direito material invocado, resultando da aferição da inverossimilhança do aduzido a ausência da probabilidade indispensável à sua concessão e de perigo de dano irreparável, o indeferimento da prestação perseguida liminarmente (CPC, art. 300). 2. Conquanto o fornecimento de energia elétrica encerre relação de consumo, as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de energia elétrica revestem-se de presunção de legitimidade, não podendo ser ignoradas em sede antecipatória se não se divisa nenhum elemento apto a induzir à apreensão de que estão maculadas por equívocos, resultando em faturamentos desconformes com o consumo havido na unidade consumidora, notadamente quando as medições repugnadas se repetem há meses sem nenhuma providência efetiva do destinatário da prestação. 3. Sobejando intangíveis as medições levadas a efeito pela concessionária de distribuição de serviços de energia elétrica, pois sua desconstituição demanda prova suficiente a ensejar essa apreensão, devem ser prestigiadas, obstando que lhe seja imposta obrigação negativa de suspender as cobranças das faturas correlatas e o fomento dos serviços enquanto não infirmadas as medições levadas a efeito, com repercussão nos débitos apurados, pois carente de verossimilhança o aduzido pelo consumidor destinatário da prestação no sentido de que estaria sendo alcançado por cobranças sem lastro subjacente, deixando o direito invocado desguarnecido de probabilidade. 4. Agravos de instrumento e interno conhecidos e desprovidos. Unânime. (Acórdão 1186374, 07052763820198070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 30/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Dessa forma, sem a verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência requerida pela parte agravante nas razões recursais, não reconheço a possibilidade de deferimento liminar da antecipação da tutela recursal. Registro que a matéria deverá ser apreciada com o devido aprofundamento, pelo colegiado, no julgamento definitivo do recurso, após a oitiva da parte agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do artigo 1.019, I, do CPC. Expeça-se ofício. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do artigo 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos à conclusão. Brasília-DF, 25 de maio de 2021. Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA Relatora [1] Art. 1.017. A petição de agravo de instrumento será instruída: I - obrigatoriamente, com cópias da petição inicial, da contestação, da petição que ensejou a decisão agravada, da própria decisão agravada, da certidão da respectiva intimação ou outro documento oficial que comprove a tempestividade e das procurações outorgadas aos advogados do agravante e do agravado; II - com declaração de inexistência de qualquer dos documentos referidos no inciso I, feita pelo advogado do agravante, sob pena de sua responsabilidade pessoal; III - facultativamente, com outras peças que o agravante reputar úteis. § 5o Sendo eletrônicos os autos do processo, dispensam-se as peças referidas nos incisos I e II do caput , facultando-se ao agravante anexar outros documentos que entender úteis para a compreensão da controvérsia. [2] Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. [3] Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias: I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;